Tribunal: TJES
Processo: 0003201-33.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Busca e Apreensão de Bens; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003201-33.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEODELSON ALVES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O réu não apena se identificou como funcionário público como passou a exigir da vítima a documentação vinculada a produtos em estoque. Praticou, com isso, conduta amoldável ao tipo penal, que exige apenas "usurpar o exercício de função pública". Impossibilidade de desclassificação.

2. Restando clara a vantagem auferida (que nem econômica precisa ser), com a obtenção de parte dos produtos estocados, não há que se falar insignificância, princípio que não se aplicaria, aliás, em virtude da envergadura do bem jurídico tutelado.

3. A entrada no domicílio não se mostrou como crime meio para a prática do crime de usurpação de função pública, possuindo, então, autonomia suficiente para a condenação isolada. Delitos que infringem bens jurídicos totalmente distintos. Impossibilidade de absorção.

4. Pena-base adequada. Inteligência do artigo 59 do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003201-33.2021.8.08.0012

APELANTE: CLEODELSON ALVES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, insurge-se
Cleodelson Alves de Souza
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica
, que considerou o réu como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 150, §1°, e 328, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
2 anos e 6 meses de reclusão, 6 meses de detenção e 20 dias-multa
, em regime inicial aberto e com a substituição (artigo 44 do CP).

Na origem, narrou a
denúncia
que, em 2 de março de 2021, por volta das 9 horas:

O denunciado CLEODLSON ALVES DE SOUZA, já qualificado, previamente ajustado e em comunhão de desígnios com terceira pessoa não identificada, INVADIRAM a residência da vítima DAVI DE LIMA PANSINI, localizada na Rua Principal, n° 1.052, bairro Rio Marinho, município de Cariacica/ES, e, USURPANDO O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA, fazendo-se passar por policiais civis do DENARC, inclusive UTILIZANDO SINAL PÚBLICO FALSIFICADO (distintivos policiais), realizaram buscas no imóvel, tendo em seguida, SOLICITADIO INDEVIDAMENTE VANTAGEM ECONÔMICA à referida vítima, que lhes entregou uma caixa contendo produtos cosméticos, avaliados em R$ 300,00 (trezentos reais).

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado CLEODELSON e seu comparsa não identificado foram até a residência localizada na Rua Principal, n° 1.052, bairro Rio Marinho, nesse município de Cariacica/ES, sendo que, após tocarem a campainha foram atendidos pela vítima DAVI, ocasião em que, apresentando-lhe distintivos falsificados que aparentavam ser da Polícia Civil, identificaram-se como policiais do Departamento Especializado em Narcóticos – DENARC – e solicitaram autorização para adentrar no imóvel, a fim de averiguarem a procedências de uma suposta denúncia.

Diante da solicitação, a vítima DAVI abriu o portão de sua casa para atender os supostos policiais civis, os quais, sem fornecer mais explicações sobre suposta denúncia que estariam investigado e sobre as diligências que seriam realizadas, empurraram o portão e invadiram a residência da referida vítima, sem o seu consentimento e sem apresentar o competente mandado judicial, sendo que no referido imóvel também estavam ANA KAROLINY DE OLIVEIRA e DANIEL DE LIMA PANSINI esposa e irmão de DAVI, bem como LUCAS DA FONSECA VENÃNCIA e VININUS FRANÇA FARI, funcionários do estabelecimento comercial de DAVI, que também funciona naquele.

Assim que o denunciado CLEODELSON e seu comparsa ingressaram no imóvel, visualizaram no primeiro andar e na escada que dá acesso ao segundo andar vários produtos cosméticos que a vítima DAVI revende para salões de beleza, sendo que, já no interior da residência da vítima, o denunciado CLEODELSON e seu comparsa informaram que iriam verificar se existia alguma coisa ilegal ou ilícita na casa, enquanto o denunciado CLEODELSON informou que, na verdade, ele e seu comparsa eram funcionários da Receita Federal, tendo nesse momento solicitado as notas fiscais dos produtos que estava armazenados no imóvel, as notas de entrada e saída de mercadorias, bem como documento de registro da empresa, documento esses que foram imediatamente apresentados pela vítima DAVI.

Estando com as notas fiscais e demais documentos da empresa da vítima DAVI em mãos, o denunciado CLEODELSON apenas os folheou rapidamente, sem verificar e analisar seus conteúdos, sendo que a referida vítima ficou bastante intimidada com a presença, a postura, as falas e as exigências feitas pelos falsos policiais, tendo a partir desse momento desconfiado que ele não seriam funcionários públicos.

Em seguida, o denunciado CLEODELSON e seu comparsa acompanhados pela vítima DAVI, desceram as escadas e adentraram no estoque do estabelecimento comercial da vítima, localizado no primeiro andar do imóvel, ocasião em que o denunciado CLEODELSON passou a vasculhar as caixas de produtos cosméticos que estavam no local e solicitou vantagem indevida à vítima DAVI, DIZENDO 'VOCÊ NÃO VAI ME DAR NADA NÃO PARA EU USAR?”, tendo a vítima respondido que não tinha nada a dar para ele.

Mesmo diante da negativa da vítima DAVI, o denunciado CLEODELSON insistiu na obtenção da vantagem indevida, dizendo “MAIS VOCÊ NÃO TEM NADA MESMO PARA ME DAR NÃO?”, tendo a referida vítima ficado em silêncio, ocasião em que o denunciado CLEODELSON, pela terceira vez, a pressionou a entregar os produtos de beleza que comercializa, sendo que, nesse momento, o comparsa do denunciado se colocou na porta do local, obstruindo a passagem da vítima DAVI, que, sentindo-se bastante intimidada, acuada e temendo que algum mal injusto e grave lhe fosse causado, bem como retirar os falsos policiais o mais rápido possível de sia casa, entregou ao denunciado CLEODELSON e seu comparsa uma caixa contendo 2 (duas) loções pós barba da marca THESGO e 2 (dois) kits “DAY BY DAY- 3 PASSOS da marca VITRATE, avaliados em aproximadamente R$300,00 (trezentos reais), após o que os mesmos deixaram o imóvel e se evadiram do local dos fatos a bordo do veículo automotor marca/modelo FIAT/UNO VIVACE, cor PRATA, placas OQG -1A69.

Embora tenha entendido que o crime de uso de selo ou sinal público falsificado fora absorvido,
o ilustre julgador de 1º grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
, registrando ter restado "devidamente comprovado o crime de usurpação de função pública qualificado pelo fato de agente ter auferido vantagem, praticado pelo acusado CLEODELSON ALVES DE SOUZA no dia 02 de março de 2021, na Rua Principal, n° 1052, bairro Rio Marinho, Cariacica/ES." Além disso, anotou que, quanto à invasão de domicílio, a "analisando todo arcabouço probatório colhido, notadamente os depoimentos esclarecedores das testemunhas que foram categóricas ao afirmarem que o acusado e seu comparsa adentraram na residência da vítima DAVI DE LIMA PANSIN sem permissão desta, no dia 02 de março de 2021, na Rua Principal, n° 1052, bairro Rio Marinho, Cariacica/ES."

Irresignado, o réu, nesta instância, diz ser
atípica
a conduta imputada como usurpação de função pública. Pretende, ainda, a
desclassificação
para contravenção penal ou o
afastamento da forma majorada do delito
. Pugna, por fim, pela
absorção do crime de violação de domicílio
e pela redução, ao mínimo legal, da
pena-base fixada ao crime de usurpação de função pública
.

Sem nenhuma razão o apelante.

Quanto à alegada
atipicidade
, seja porque o fato imputado não se amoldaria ao crime tipificado no artigo 328 do CP, seja em virtude da dita insignificância, ao contrário do que se sustenta, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a demonstrar que o réu, de fato,
não apena se identificou como funcionário público como passou a exigir da vítima a documentação vinculada aos produtos em estoque, dizendo verificar supostas irregularidades.
Com isso, é óbvio, praticou conduta perfeitamente amoldável ao tipo penal, que exige apenas
"usurpar o exercício de função pública"
, daí porque também não se pode falar em desclassificação.

Ademais, restando clara a vantagem auferida (que nem econômica precisa ser), com a obtenção de parte dos produtos estocados,
não há que se falar insignificância, princípio que não se aplicaria, aliás, em virtude da envergadura do bem jurídico tutelado.

A
vítima
,

ouvida em juízo, disse que:

não conhecia o acusado anteriormente; que trabalha como representante de cosméticos; que no dia dos fatos estava em sua residência juntamente com amigos que trabalham com o depoente sendo eles, LUCAS, DANIEL e VINICIUS, bem como com sua esposa ANA KAROLLINY; que alguém chamou lá embaixo na rua e como mora no 2º andar um dos amigos do depoente foi até a janela olhou para baixo, sendo que o acusado, juntamente com outro nacional, mostraram um distintivo da PC e se passando por policiais e disse que queriam entrar na residência; que o depoente então desceu e já embaixo na porta da casa o acusado e o nacional que lhe acompanhava disseram que seriam da receita federal e indagaram se estavam tudo certo, de modo que já entraram na residência sem autorização do depoente; que o depoente se sentiu coagido, e o acusado e seu comparsa subiram as escadas indo para a cassa do depoente; que lá chegando o acusado pediu a documentação do trabalho do depoente sendo que o depoente então pegou notas fiscais e documentos; que o comparsa ficou andando pela casa do depoente enquanto o acusado analisava os documentos; que o acusado então disse que estava tudo certo e começou a falar acerca de fatos que o depoente tinha conhecimento que não era verdadeiros como que um caminhão pertencente a empresa que o depoente trabalhava havia sido apreendido, bem como falou de um trabalhador da empresa que estava com uma situação irregular e havia sido pego pelo acusado; que então o acusado e seu comparsa desceram as escadas e já lá embaixo ao verem o estoque, entraram no cômodo também sem autorização e passaram a perguntar sobre os produtos; que já a essa altura o depoente percebeu que não se tratavam de policiais e se sentindo coagido respondia as perguntas feitas pelo acusado e seu comparsa; que ambos então passaram a pedir produtos ao depoente; que o depoente estava com medo e por querer que os mesmos fossem embora logo deu aos mesmos produtos para barbear e produtos para cabelos femininos como shampoo; que na sequência ambos foram embora e o depoente pegou a placa do carro; que em contato com alguns policiais na delegacia fizeram pesquisa do número da placa do carro do acusado e constataram que o proprietário respondia a outros processos e inclusive já havia sido preso; que o policial afirmou ao depoente posteriormente que conseguiu localizar o acusado em São Gabriel da Palha; que o depoente não esteve mais com o acusado depois dos fatos; que o policial informou que o carro usado pelo acusado estava na garagem da residência do mesmo em São Gabriel da Palha inclusive o policial viu os produtos entregues ao acusado entretanto não havia pegado os mesmos; que reconhece como a pessoa que foi na sua residência a fotografia constate na denúncia de fls. 3V, bem como confirma depoimento de fls. 10/12; que confirma o depoimento as fls. 37/39, desejando esclarecer que como o acusado insistiu o depoente pegou alguns produtos e os deu ao acusado e a seu comparsa; que após o acusado sair de sua casa o depoente entrou em contato com alguns amigos relatando a situação e informando a placa do veículo; que cerca de 1 hora depois um amigo do depoente filmou o veículo do acusado tendo entrado em contato com a polícia entretanto não foi possível a abordagem do acusado. Dada a palavra à Defesa, às suas perguntas respondeu: que o local onde o acusado adentrou é a residência e a empresa do depoente; que esclarece que diz que é também empresa porque guarda lá no local seu estoque de produtos; que os produtos que o depoente vende não podem ser vendidos em lojas mas apenas em salões de beleza; que o depoente e seus funcionários vendem os produtos aos salões para que eles os comercializem ou os usem nas clientes; que o acusado não agrediu ou ameaçou o depoente; que o depoente teve medo pelo fato do acusado ter se apresentando como policial, sendo que depois percebeu que ele não era policial; que os amigos do depoente também haviam percebido que não se tratava de polícia; que então teve sensação de que algo grave poderia acontecer; que teve medo do acusado roubar o depoente e fazer o depoente o os demais ali presentes como refém, fato este que não ocorreu; que o acusado apresentou ao depoente e a seu amigo distintivo da PC falso que trazia no pescoço; que o valor que o depoente teve foi de R$200,00 e não de R$300,00 como informou no inquérito; que o depoente adquiriu os produtos entregues ao acusado por R$66,00 e os revenderia por R$200,00; acredita que entregou 4 produtos ao acusado e seu comparsa tendo sido 2 para cada; que acredita que na época dos fatos tivesse em sua casa cerca de R$60.000,00 em produtos; que reafirma que foi o depoente quem entregou os produtos ao acusado e seu comparsa; que não conhece nenhum dos policiais civis que trabalharam na apuração os fatos.

A testemunha
Vinícius França Faria
, também em juízo, assim corroborou:

que estava na casa da vítima no dia dos fatos, visto que trabalha com a vítima; que estavam fazendo prestação de constas; que DANIEL chegou e disse a DAVI que alguém estava lá embaixo com alguma intimação; que DAVI desceu e quando subiu, subiu também o acusado e seu comparsa; que posteriormente reconheceu a foto do acusado; que ao subir o acusado se identificou como da Receita Federal; que o acusado usava distintivo falso da Polícia Civil; que o depoente conhece tal distintivo visto que é filho de policial; que o acusado então pediu as notas ficais dos produtos dizendo que estava, recebendo muitas denúncias de empresas que estavam trabalhando sem nota; que as notas foram apresentadas ao acusado e seu comparsa; que o acusado perguntou se ali funcionava a casa e empresa da vítima e foi adentrando nos cômodos da residência juntamente com seu comparsa; que DAVI acompanhou o acusado; que o acusado perguntou o que funcionava lá embaixo; que tomou conhecimento que ali estava o estoque e então resolveu descer; que o depoente acredita que como o acusado não achou nada de irregular lá em cima desejou ir ao estoque; que então DAVI desceu com o acusado e seu comparsa para o estoque; que DAVI lhe contou que o acusado adentrou no cômodo onde estava o estoque e passou a indagar o que era os produtos e se havia algum deles que ele poderia levar de modo a coagir DAVI; que o acusado estava colocando pressão psicológico em DAVI o que fez com que DAVI entregasse produtos ao acusado; que se recorda que DAVI entregou um kit DAY BY DAY para o acusado; que o acusado e o comparsa foram embora da residência; que DANIEL anotou a placa do carro; que então procuraram a polícia; que com a placa do carro a polícia fez pesquisa e constatou que o carro pertencia ao acusado; que reconhece a fotografia de fls. 3V como a pessoa que foi na residência da vítima passando por policial e servidor da receita federal; que já tiveram acesso a essa mesma fotografia na polícia; que confirma depoimento de fls. 55/56; que na porta da residência da vítima estavam os arros do depoente, da vítima e de outro funcionário, todos plotados com a marca da empresa; que ficaram preocupados quando acusado e seu comparsa continuarem a agir dessa forma em desfavor de funcionários da empresa e assim ligaram para os mesmos relatando os fatos; que cerca de 40 minutos depois o funcionário FRED visualizou o veículo do acusado passando pelo bairro Mucuri inclusive fez um vídeo e tentou seguir o acusado para abordá-lo entretanto não obteve êxito. Dada a palavra à Defesa, às suas perguntas respondeu: que o acusado não ameaçou ou agrediu ninguém; que se sentiram pressionados pelo comportamento do acusado querendo ver documentos e falando que pessoas estavam agindo de forma errada trabalhando sem nota fiscal; que não sabe ao certo mas acredita que na época dos fatos em produtos existentes na residência da vítima tinha um valor total de cerca de R$50.000,00.

No mesmo sentido, a informante
Ana Karoliny de Oliveira:

que é esposa da vítima DAVI; que no dia dos fatos estavam fazendo acerto de contas dos funcionários estando a depoente, DAVI, VINICIUS, LUCAS e DANIEL; que bateram no portão DANIEL foi olhar o que era e gritaram que era polícia; que DAVI então desceu, sendo que havia 2 pessoas; que entraram na residência sem autorização; que subiram as escadas e a depoente pôde ver que um deles trazia em seu pescoço um distintivo de polícia; que passaram a pedir as notas fiscais dos produtos; que a depoente pegou a pasta onde guarda todos os documentos e passou a explicar cada um, entretanto percebeu que o acusado não dava importância ao que a depoente falava; que o outro nacional ficava andando pelo corredor e que não entrou em cômodos; que o acusado passou a contar fatos informando de um caminhão que tinha apreendido visto que estava de maneira irregular; que o acusado, seu comparsa e DAVI desceram para o estoque e a depoente ficou na escada; que DAVI contou a depoente que o acusado e seu comparsa perguntaram acerca dos produtos e pedindo que DAVI lhes dessem produtos; que DAVI então se sentindo coagido deu produtos para o acusado e seu comparsa; que não sabe quais produtos DAVI deu ao acusado e seu comparsa; que reconhece a fotografia de fls. 3V como a pessoa que adentrou a residência da depoente; que já havia visto essa fotografia na delegacia; que DANIEL anotou a placa do carro, a polícia pesquisou e constatou que o acusado já tinha passagem pela polícia; que confirma depoimento de fls. 42/44. Dada a palavra à Defesa, às suas perguntas respondeu: que o acusado não proferiu ameaças ou agrediu a depoente ou pessoas que estavam na casa.

A despeito da negativa de autoria, com o réu negando ter se apresentado como funcionário público e feito as exigências constantes da denúncia,
toda a prova colhida confirma, com suficiência, a versão acusatória.
Se o réu, como pretende demonstrar, teria comparecido ao local a título de transação comercial, já que "precisava comprar mercadoria", bastava comprovar em juízo o exercício da dita atividade comercial, trazendo o mínimo de verossimilhança ao que diz.
Nada disso aconteceu.

A versão acusatória foi, então, confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, subtraindo qualquer verossimilhança das palavras do réu, que não foram corroboradas por nenhuma testemunha arrolada pela defesa.

No que tange ao pleito de
absorção do crime de violação de domicílio
, também sem razão o apelante, sendo a questão de fácil deslinde.

Isso porque
a entrada no domicílio não se mostrou como crime meio para a prática do crime de usurpação de função pública
, possuindo, então, autonomia suficiente para a condenação isolada. Como bem apontado na origem, "
tais delitos infringem bens jurídicos totalmente distintos, não se evidenciando a graduação necessária dentro do contexto fático a indicar que o crime em tela foi meio necessário para o cometimento do crime fim– usurpação de função pública qualificada
. Desse modo não se evidenciando vinculação entre os crimes, sendo o crime de invasão de domicílio qualificado crime autônomo, impossível reconhecer o princípio da consunção quanto ao mesmo."

Ultrapassados tais pontos, resta apenas avaliar se a
pena-base para o crime de usurpação de função pública
deve ser fixada no mínimo legal, como ocorreu para o delito de violação de domicílio.

Melhor sorte não socorre o recorrente.

Valoradas as circunstâncias judiciais prevista no
artigo 59 do CP
, mostra-se razoável e proporcional a pena de
2 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa
, com o preceito secundário da norma prevendo uma pena de 2 a 5 anos e multa. Tal como decidido em 1º grau, as
circunstâncias
são, sim, prejudiciais em virtude do uso de distintivo próprio de autoridade policial, o que torna a conduta altamente reprovável. Embora o crime autônomo ( tenha sido absorvido pelo mais grave, é evidente que o fato permanece permeando o crime e, portanto, deve ser considerado nas circunstâncias. Quanto às
consequências
, são evidentemente graves, já que a vantagem obtida pelo agente (artigo 328, parágrafo único, do CP), que não precisa ser econômica, trouxe prejuízos à atividade comercial exercida pela vítima.

Inexiste, portanto, o excesso invocado.

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.